Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701005-56.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES VIEIRA DE ARAUJO, ANGELO ANTONIO VIEIRA BATISTA DE ARAUJO, PATRICIA BATISTA VIEIRA CAMBRAIA D E S P A C H O Verifica-se que o nome da parte recorrente – BrasilSeg Companhia de Seguros –, constante nos embargos de declaração de ID no 14557986, págs. 01/07, diverge do nome da parte constante no apelo. Desse modo, intime-se a apelante Companhia de Seguros Aliança do Brasil para sanar eventual vício material, os termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator